Tribunal: STJ
Processo: 1058910-31.2022.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2130908 - SP (2024/0093171-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARIZILDA FERREIRA DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO ARGENTINO - SP224329
RECORRIDO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. MORTE DO SEGURADO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO
RISCO. SUICÍDIO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, que acolheu os embargos e
declarou extinta a execução do contrato de seguro de vida, por entender que
o segurado agravou intencionalmente o risco de morte, aplicando o art. 768
do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. Consiste em definir se a conduta do segurado, usuário de drogas, ao se
dirigir a ponto de venda de entorpecentes e ser morto por traficantes,
caracteriza agravamento intencional do risco capaz de excluir a cobertura do
seguro de vida.
III. Razões de decidir
3. No seguro de vida, diferentemente do seguro de danos, não se busca
recomposição patrimonial, mas garantia social e protetiva aos beneficiários do
segurado.
4. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que condutas imprudentes,
como embriaguez do segurado e até mesmo excessiva velocidade do veículo
sob sua condução, não ensejam a perda do direito à indenização securitária
quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela
inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência,
Documento eletrônico VDA53240329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/01/2026. Código de Controle do Documento: 23ef58fa-4ad8-453e-aa66-34cdf16b246c

sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de
agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o
prazo bienal de carência (art. 798).
5. Ocorrendo a morte do segurado e ausente sua má-fé — tal como a
ocultação de informações relevantes sobre precário estado de saúde ou
doenças preexistentes — e inexistindo suicídio durante o período de carência,
a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Recurso provido para rejeitar os embargos à
execução e determinar o prosseguimento da execução do contrato de seguro
de vida.

Tese de julgamento:
1. No seguro de vida, apenas o suicídio, ocorrido nos dois primeiros anos de
vigência do contrato, é considerado agravamento intencional do risco passível
de excluir a cobertura securitária.

Código Civil, arts. 768 e 798.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, Súmula 620; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.817.854/RS,
Turma, julgado em
DJe de
STJ,
13/6/2023,
3/7/2023;
REsp 1.999.624/PR,
Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28.09.2022; STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.797.634/MG,
25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53240329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/01/2026. Código de Controle do Documento: 23ef58fa-4ad8-453e-aa66-34cdf16b246c

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53240329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/01/2026. Código de Controle do Documento: 23ef58fa-4ad8-453e-aa66-34cdf16b246c

RECURSO ESPECIAL No 2130908 - SP (2024/0093171-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARIZILDA FERREIRA DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO ARGENTINO - SP224329
RECORRIDO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. MORTE DO SEGURADO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO
RISCO. SUICÍDIO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, que acolheu os embargos e
declarou extinta a execução do contrato de seguro de vida, por entender que
o segurado agravou intencionalmente o risco de morte, aplicando o art. 768
do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. Consiste em definir se a conduta do segurado, usuário de drogas, ao se
dirigir a ponto de venda de entorpecentes e ser morto por traficantes,
caracteriza agravamento intencional do risco capaz de excluir a cobertura do
seguro de vida.
III. Razões de decidir
3. No seguro de vida, diferentemente do seguro de danos, não se busca
recomposição patrimonial, mas garantia social e protetiva aos beneficiários do
segurado.
4. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que condutas imprudentes,
como embriaguez do segurado e até mesmo excessiva velocidade do veículo
sob sua condução, não ensejam a perda do direito à indenização securitária
quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela
inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência,
sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de
Documento eletrônico VDA53240332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:55:25
Código de Controle do Documento: 412a50de-2d8a-48fc-b911-619b3ca88665

agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o
prazo bienal de carência (art. 798).
5. Ocorrendo a morte do segurado e ausente sua má-fé — tal como a
ocultação de informações relevantes sobre precário estado de saúde ou
doenças preexistentes — e inexistindo suicídio durante o período de carência,
a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Recurso provido para rejeitar os embargos à
execução e determinar o prosseguimento da execução do contrato de seguro
de vida.

Tese de julgamento:
1. No seguro de vida, apenas o suicídio, ocorrido nos dois primeiros anos de
vigência do contrato, é considerado agravamento intencional do risco passível
de excluir a cobertura securitária.

Código Civil, arts. 768 e 798.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, Súmula 620; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.817.854/RS,
Turma, julgado em
DJe de
STJ,
13/6/2023,
3/7/2023;
REsp 1.999.624/PR,
Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28.09.2022; STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.797.634/MG,
25.08.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJSP assim
ementado (fl. 309):
. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
APELAÇÃO
Morte do segurado. Policial
militar. Negativa de cobertura pela seguradora. Ajuizamento de execução de
título extrajudicial pela beneficiária do seguro. Embargos à execução pela
seguradora acolhidos. Insurgência da exequente-embargada.
-
. Intencional. Segurado que se dirigiu a local de ponto
Agravamento do risco
de venda de drogas para adquirir cocaína e acabou adormecendo em matagal
próximo ao local. Morte ocasionada por traficantes com utilização da arma da
corporação que se encontrava em poder do segurado. Agravamento do risco
comprovado. Nexo de causalidade entre o homicídio e a conduta intencional do
segurado. Inteligência do
do CC. Sentença mantida. Majoração da
art. 768
verba honorária.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53240332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:55:25
Código de Controle do Documento: 412a50de-2d8a-48fc-b911-619b3ca88665

No recurso especial (fls. 316-328), fundamentado no
III, "a", da CF, a
art. 105,
parte recorrente indica ofensa ao
do Código Civil. Pretende "
art. 768
seja esclarecido e
tipificado o momento do evento e aplicado ao caso a lei de forma adequada,
especialmente porque na ocasião o ex-segurado não praticava qualquer ato ilícito ou
agravava o risco. Ele se distanciou do ponto de drogas, se refugiou em um matagal, e,
para ele aquele era um local seguro, tanto que adormeceu. [...] Por óbvio, é
simplesmente impossível falar-se em ato ilícito ou agravo do risco, até porque este deve
ser intencional e é evidente que o ex-segurado ao refugiar-se, ao adormecer, não tinha a
intenção de agravar o risco, cometer ilícito ou morrer, queria, após abandonado por ser
amigo, dormir em local que obviamente lhe pareceu seguro. Ora, ninguém se 'refugia' e
adormece em local que imagina sua vida estar em risco. [...] Assim, busca a Recorrente o
enquadramento correto do artigo 768 ao caso, o que até mesmo dispensa a análise do
" (fl. 325).
contrato
Requer a reforma do acórdão estadual.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 332-341.
Juízo positivo de admissibilidade (fls. 342-343).
É o relatório.
VOTO
Na origem, MAFRE VIDA S/A opôs embargos à execução contra MARILZA
FERREIRA DA SILVA SOUZA, informando que "o Sr. Cesar Augusto de Souza celebrou
contrato de seguro de vida junto a embargante representado pela apólice n.o
162000001401, com capital segurado para morte acidental no valor de R$201.970,50
(duzentos e um mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos). [...]. Narra que
comunicou o sinistro a seguradora, todavia, o pagamento do capital segurado foi negado
sob o argumento de o segurado faleceu durante a prática de ato ilícito, o que caracteriza
agravamento do risco. [...]. Deste modo, por discordar da negativa emitida, ajuizou ação
de execução requerendo a intimação da seguradora ao pagamento de indenização
securitária no valor de R$277.022,01 (duzentos e setenta e um mil, vinte e dois reais e
" (fl. 2). Buscou a improcedência da execução, "
um centavos)
em razão da inexistência de
amparo contratual (artigos 762 e 768 do Código Civil). Deste já, cumpre consignar que
em que pese os argumentos da embargada nos autos da execução, inexiste cobertura
contratual para o evento narrado, pois o segurado intencionalmente agravou o risco, em
" (fl. 3).
razão da prática de ato ilícito quando da ocorrência do sinistro
O Juízo da 11a Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro acolheu os
embargos e declarou extinta a execução, por falta de cobertura securitária, por entender
que "a vítima, infelizmente, por sua conduta, excluiu a garantia securitária, pois, a uma,
Documento eletrônico VDA53240332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:55:25
Código de Controle do Documento: 412a50de-2d8a-48fc-b911-619b3ca88665

praticou ato ilícito, consistente em dirigir-se a um ponto de venda de drogas para o fim de
adquirir e consumir substância entorpecente, em vez de cumprir com a sua função de
prender os meliantes que ali traficavam; além disso, a vítima agravou consideravelmente
o risco de sua morte, dirigindo-se a um local evidentemente perigoso (ponto de venda de
drogas); agredir um dos traficantes com uma coronhada na cabeça e, ainda, dormir nas
imediações, com sua arma na cintura e munido de sua carteira de identificação de
" (fls. 259-260).
policial militar, de modo a tornar-se alvo fácil aos homicidas
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso
de apelação, sob a alegação de que "o segurado agravou o risco contratado por ser
usuário de drogas, bem como pelo fato de ter adormecido próximo ao ponto de venda de
drogas, facilitando a tomada da arma de fogo da corporação que se encontrava em seu
poder pelos traficantes do local, a qual, inclusive, foi utilizada para ferir de morte a vítima.
Importante frisar que o segurado não foi morto no desempenho de suas funções de
policial militar, não se tratando de risco inerente à profissão, porquanto se encontrava no
local para a prática de ato ilícito, qual seja, a compra e entorpecentes. Portanto, uma vez
evidente o nexo de causalidade entre o homicídio e a conduta intencional do segurado,
considerando, ainda, as advertências contidas no artigo 768 do Código Civil e a cláusula
de exclusão de risco prevista no contrato de seguro (cláusula 19.1), a indenização
" (fls. 312-313).
securitária é indevida
A controvérsia jurídica consiste em definir se a conduta do segurado
caracteriza agravamento intencional do risco capaz de excluir a cobertura do seguro de
vida, nos termos do
do Código Civil.
art. 768

Da natureza jurídica do seguro de vida
Preliminarmente, cumpre estabelecer a distinção essencial entre o seguro de
vida e o seguro de danos (ou seguro de coisas), pois dessa diferenciação decorrem
consequências jurídicas fundamentais para a resolução da presente controvérsia.
No seguro de danos, o objetivo é a recomposição patrimonial do segurado em
caso de sinistro. Visa a evitar que o patrimônio sofra diminuição em razão de evento
danoso. Por isso, nessa modalidade, o comportamento do segurado que agrave
intencionalmente o risco pode justificar a recusa ao pagamento da indenização, pois o
contrato pressupõe a manutenção do equilíbrio contratual estabelecido no momento da
avaliação do risco.
Já no seguro de vida, a natureza jurídica é completamente diversa. Não se
trata de recomposição patrimonial, mas de garantia destinada aos beneficiários do
segurado. O seguro de vida tem finalidade eminentemente social e protetiva, visando a
amparar, em regra, os dependentes econômicos do segurado em caso de sua morte.
Documento eletrônico VDA53240332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:55:25
Código de Controle do Documento: 412a50de-2d8a-48fc-b911-619b3ca88665

No seguro de vida, é da essência do contrato um permanente e contínuo
agravamento do risco segurado, pois o risco de morte aumenta naturalmente com o
passar do tempo. Diferentemente do seguro de danos, em que o risco pode ser mantido
estável mediante cuidados do segurado, no seguro de vida o risco de morte é
inexoravelmente crescente.

Da cobertura ampla do seguro de vida
O
do Código Civil estabelece que "
art. 798
o beneficiário não tem direito ao
capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência
". Trata-se da única exclusão expressamente prevista no Código Civil
inicial do contrato
para o seguro de vida, mesmo assim com prazo de carência limitado a dois anos.
A interpretação sistemática do ordenamento revela que, se nem mesmo o
suicídio – ato voluntário e consciente de extinguir a própria vida – isenta a seguradora do
pagamento após o biênio de carência, com muito maior razão não pode eximi-la a morte
causada por terceiros, ainda que o segurado tenha se colocado em situação perigosa.
A
consolidou esse entendimento ao dispor que "
Súmula n. 620/STJ
a
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista
". O enunciado sumular reconhece que, no seguro de vida,
em contrato de seguro de vida
mesmo estado alterado de consciência que possa aumentar o risco de morte não
afasta a cobertura.
Mais recentemente, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.
1.999.624/PR, reafirmou e ampliou esse entendimento ao estabelecer que, no seguro de
vida, é vedada a exclusão de cobertura em caso de sinistros ou acidentes decorrentes de
atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob
efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros
anos do contrato (relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022,
DJe de
. Confira-se ainda:
2/12/2022)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR
FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA
SEGURADORA.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
SUFICIÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INGESTÃO DE
BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE.
SÚMULA N. 7/STJ.
DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do
segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução
não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de
seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a
Documento eletrônico VDA53240332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:55:25
Código de Controle do Documento: 412a50de-2d8a-48fc-b911-619b3ca88665

possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo
devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento
extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de
carência.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta Turma,
REsp n. 1.817.854/RS,
julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
3/7/2023.

Essa orientação jurisprudencial encontra respaldo na regulamentação setorial.
A Circular SUSEP n. 667/2022 (art. 26) e a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n. 08
/2007 consagram idêntica vedação, reconhecendo que, na modalidade seguro de vida,
não se pode invocar alteração de estado mental ou uso de substâncias tóxicas pelo
segurado para negar cobertura (https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09
;
.
/carta-circular-susep.pdf Circular SUSEP No 667 DE
- Federal - LegisWeb
04/07/2022
Acesso em: 6 out. 2025).
Por sua vez, a Terceira Turma desta Corte consolidou o posicionamento de
que, na modalidade de seguro de vida, a discussão acerca do suposto agravamento do
risco do sinistro pelo segurado é desnecessária pois, "ocorrendo o sinistro morte do
segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre
eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento
do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária
deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla; as cláusulas
restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que
não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um
" (
permanente e contínuo agravamento do risco segurado
AREsp n. 2.797.634/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
.
1/9/2025)

Do agravamento intencional do risco
O
do Código Civil dispõe que "
art. 768
o segurado perderá o direito à garantia
". Ocorre que a aplicação desse
se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
dispositivo ao seguro de vida deve ser extremamente cautelosa e excepcional, sob pena
de esvaziar por completo a função social e a própria essência dessa modalidade
securitária.
Com efeito, a essência do seguro de vida reside no reconhecimento de um
permanente e contínuo agravamento do risco segurado. Afinal, praticamente toda
atividade humana envolve algum grau de perigo: dirigir veículos, praticar esportes,
frequentar determinados locais, exercer certas profissões. Admitir que cada agravamento
Documento eletrônico VDA53240332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:55:25
Código de Controle do Documento: 412a50de-2d8a-48fc-b911-619b3ca88665

de risco possa ser invocado pela seguradora para recusar o pagamento esvaziaria
completamente a finalidade protetiva do contrato, tornando-o inútil para os beneficiários.
A expressão "agravar intencionalmente" exige dois elementos cumulativos: (a)
elemento volitivo: a intenção deliberada de aumentar o risco coberto pelo seguro; e (b)
elemento objetivo: efetivo nexo causal direto entre a conduta intencional e a
materialização do risco segurado.
A interpretação do
do Código Civil, em conjunto com o
e com
art. 768
art. 798
a regulamentação setorial, leva à conclusão de que, no seguro de vida, o agravamento
intencional do risco só pode justificar a exclusão de cobertura quando equivaler ao
próprio suicídio. Fora dessa hipótese extrema, a cobertura deve ser mantida.
A
do dispositivo legal no contexto do seguro de vida é coibir
ratio essendi
exclusivamente a situação em que o segurado contrata o seguro já com a intenção de
provocar o sinistro para beneficiar terceiros, fraudando a finalidade do contrato. É essa
conduta fraudulenta que justifica a perda da garantia.

Da análise do caso concreto
Segundo as instâncias ordinárias, o segurado, policial militar, "se dirigiu a local
de ponto de venda de drogas para adquirir cocaína e acabou adormecendo em matagal
próximo ao local. Morte ocasionada por traficantes com utilização da arma da corporação
" (fl. 309). O acórdão recorrido concluiu que foi
que se encontrava em poder do segurado
comprovado o agravamento do risco e "nexo de causalidade entre o homicídio e a
" (fl. 312).
conduta intencional do segurado
A premissa fundamental que deve orientar a análise é que, no seguro de vida,
o agravamento intencional do risco equipara-se ao suicídio. O segurado deve agir com o
propósito específico e consciente de provocar o sinistro (sua própria morte). Qualquer
interpretação mais ampla desnatura o instituto e contraria a função protetiva do seguro
de vida.
No caso dos autos, ainda que o segurado tenha se dirigido a local perigoso,
não há nenhuma evidência de que sua intenção era morrer. A morte decorreu de ação de
terceiros (traficantes), e não de ato volitivo do segurado direcionado a acabar com a
própria vida. Mesmo admitindo-se a hipótese de que o segurado buscava adquirir
substância entorpecente, essa conduta – por mais reprovável que seja do ponto de vista
moral ou legal – não se confunde com o agravamento intencional previsto no
do
art. 768
Código Civil.
Importa ressaltar a cronologia dos fatos: o contrato foi celebrado em abril de
(fls. 41 e 54), e o sinistro ocorreu transcorridos mais de onze anos, em
2008
29 de julho
Documento eletrônico VDA53240332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:55:25
Código de Controle do Documento: 412a50de-2d8a-48fc-b911-619b3ca88665

(fl. 53). Isto posto, impõe-se reflexão sobre o tratamento jurídico conferido: caso
de 2019
o segurado tivesse cometido suicídio, as instâncias de origem teriam obrigatoriamente
conferido ao beneficiário a indenização securitária, ante a expiração do biênio de
carência. Paradoxalmente, nega-se tal direito quando o segurado é vítima de homicídio,
o que revela flagrante incoerência lógica e jurídica. A circunstância de o segurado ter se
exposto voluntariamente a situação de risco mostra-se, portanto, irrelevante para excluir
a cobertura.
Se nem mesmo o suicídio após o biênio de carência exclui a cobertura –
circunstância em que o segurado age deliberadamente para provocar a própria morte –,
com muito maior razão não pode excluí-la morte causada por terceiro, ainda que o
segurado tenha se colocado voluntariamente em situação que, em retrospecto, revelou-
se de risco.
Por tais razões, as instâncias ordinárias, ao acolherem os embargos e
extinguirem a execução, negaram vigência ao disposto no
do Código Civil.
art. 768
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para rejeitar os
embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução do contrato de
seguro de vida.
Condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios
recursais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53240332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:55:25
Código de Controle do Documento: 412a50de-2d8a-48fc-b911-619b3ca88665

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0093171-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.130.908 / SP
Números Origem: 10504063620228260002 1050406362022826000210589103120228260002
10589103120228260002
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIZILDA FERREIRA DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO ARGENTINO - SP224329
RECORRIDO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Seguro
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542245155083461560461@
2024/0093171-8 - REsp 2130908
Documento eletrônico VDA53197462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 17:40:14
Código de Controle do Documento: 67E7232F-359D-4BE2-8976-7C539EEED3B2